Tribunal: TJDFT
Processo: 0752508-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. FRANQUEADA E FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECADÊNCIA AFASTADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS CONSUMIDORAS DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO PSÍQUICO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS A TÍTULO DE CONSUMO DE ENERGIA EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe as franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe de 22/09/2015). 1.1. No caso concreto, restou demonstrado que a franqueadora integra a cadeia de fornecimento e deve responder solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. O prazo para buscar a reparação pelos danos decorrentes do fato do produto ou do serviço não se confunde com o prazo decadencial estabelecido no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a reclamação de vícios aparentes ou ocultos. Quando se trata de rescisão contratual e devolução de valores pagos, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no artigo 27 do CDC.
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias.
4. Em caso de rescisão contratual, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, conforme prevê o artigo 475 do Código Civil, que determina o retorno das partes ao status quo ante quando há inexecução do contrato. Na hipótese, diante da falha na prestação do serviço e da ineficácia do sistema fotovoltaico instalado, a sentença corretamente determinou a devolução dos valores pagos pelas consumidoras, garantindo a recomposição patrimonial decorrente da resolução do vínculo contratual.
5. A indenização por valores pagos em faturas de energia elétrica não pode ser acolhida sem prova concreta do nexo causal entre a falha na instalação do sistema e o aumento do consumo, sendo necessária a comprovação objetiva do prejuízo e da relação direta entre a conduta ilícita e o dano alegado, nos termos do artigo 402 do Código Civil.
6. O dano moral não restou configurado, pois o inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo quando demonstrado um abalo extrapatrimonial significativo, o que não foi comprovado nos autos. Precedentes.
7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.